Tribunal: TJDFT
Processo: 0718682-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0718682-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: BALTAZAR NUNES PIMENTA, FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME DEVEDOR: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO O presente precatório será inscrito para quitação no orçamento do ano de 2022, de acordo com as regras próprias. Portanto, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Intime-se o ente devedor. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios